Tribunal: TJBA
Processo: 8034964-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034964-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IAGO SANTANA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): GISELE SANTANA DE JESUS, BEATRIZ BORGES ROCHA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE TOXICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA EXTENSÃO. MÉRITO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E ARMA DE FOGO MUNICIADA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma com numeração suprimida. As impetrantes sustentam nulidade decorrente de violação domiciliar, alegando ainda ausência de fundamentação contemporânea e individualizada do decreto de segregação provisória. II. Questão em discussão A questão em discussão cinge-se em verificar, preliminarmente, se é admissível a análise de alegações de ilegalidade de invasão domiciliar e abuso policial na via estreita do writ e, no mérito, se os requisitos autorizadores da segregação preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal restaram concretamente configurados na hipótese fática sob exame. III. Razões de decidir Preliminarmente, o exame da legalidade do ingresso em residência e das circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem policial demanda dilação probatória, cognição exauriente e revolvimento detalhado do acervo de provas do processo originário, providências inviáveis na via sumaríssima do habeas corpus. No mérito conhecido, verifica-se que o decreto prisional está devidamente fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública. A gravidade concreta da conduta exsurge evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (433,55 gramas de maconha e 34,76 gramas de cocaína), juntamente com balança de precisão, insumos para embalagem, arma de fogo municiada com numeração raspada e munições. Demonstrada a imprescindibilidade da custódia prisional para garantia da segurança coletiva, revela-se ineficaz a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas contidas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação e manutenção da prisão cautelar quando configurados os seus requisitos legais. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, mantendo-se a custódia preventiva do paciente. Tese de julgamento: 1. É incabível na via sumaríssima do habeas corpus o exame de teses de ilegalidade da busca domiciliar e vício na abordagem policial que demandem revolvimento probatório; 2. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e de arma de fogo municiada com numeração raspada, aliada à existência de registros de atos infracionais anteriores, constitui motivação idônea para a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Referências: Código de Processo Penal, artigos 282, 312, 313 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8034964-57.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes BEATRIZ BORGES ROCHA E GISELE SANTANA DE JESUS e como pacientes IAGO SANTANA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator